Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702723-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO PINTO DA SILVA AGRAVADO: JOYCE CARDOSO DE LIMA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento distribuído sem a respectiva petição recursal. Regularmente intimado para sanar a irregularidade, o agravante apresentou a petição inicial do processo originário, e não a peça inaugural do presente recurso. A ausência da petição de interposição e das razões recursais configura vício insanável, porquanto inviabiliza o conhecimento da matéria impugnada, resultando, na prática, na inexistência do próprio recurso. Desse modo, diante da ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 11, inciso V, do RITR/2021. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006